Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-84.2019.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000169-84.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA LUZIA MARCAL - CPF: 442.560.601-97 (APELANTE), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), DIOGO VILLAR PEREZ - CPF: 324.894.398-04 (APELADO), NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNEMAT - PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº 1000169-84.2019.811.0013

Apelante:
Maria Luiza Marçal

Apelado:
Diogo Villar Perez

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS – REPRODUÇÃO DOS MESMOS FATOS POSTOS NA ANTERIOR SEGUNDA AÇÃO, PROPOSTA EM 2017, À ÉPOCA NOMINADA COMO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA, QUE FOI EXTINTA, POR SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA COM OUTRA ANTERIOR E PRIMEIRA AÇÃO, PROPOSTA EM 1999, TAMBÉM DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO, QUE FOI RESOLVIDA PELO MÉRITO, E CUJA SENTENÇA HÁ MUITO TAMBÉM JÁ TRANSITOU EM JULGADO – EXTINÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

É de ser mantida a extinção da terceira ação, proposta em 2019, que reproduz os mesmos fatos arguidos em outra anterior segunda ação, proposta em 2017, que foi extinta sem mérito, com sentença já transitada em julgado, por reconhecimento de coisa julgada com anterior primeira ação, proposta em 1999, resolvida pelo mérito, cuja sentença também há muito já transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000169-84.2019.8.11.0013

APELANTE: MARIA LUZIA MARCAL

APELADO: DIOGO VILLAR PEREZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela autora
Maria Luiza Marçal
.

AÇÃO:

Declaratória de Reconhecimento de Dívidas de Decorrente de União Estável
nº

1000169-84.2019.811.0013,
proposta por
Maria Luiza Marçal
,
aqui apelante, em face de
Diogo Villar Perez
.

SENTENÇA (2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

APELAÇÃO
: informa ter convívio com o requerido, em regime de União Estável, pelo período de 01.7.1988 até 2002, ocasião em que postularam a dissolução da convivência e partilha de bens, mas que a partir de 2002, resolveram reatar a convivência, quando passou, alega, a suportar as despesas do requerido.

Informa ainda exercer a profissão de cabeleireira e que o requerido já é aposentado e que além da renda da aposentadoria, ainda recebe o valor de R$2.000,00 proveniente da locação de um imóvel residencial pertencente a ambos.

Relata que, inclusive, o recebimento pelo requerido, desde o ano de 2014, sem dar conhecimento a autora apelante, do aluguel de R$2.000,00 de um imóvel pertencente a ambos e não contribuição dele, requerido, com as despesas da casa, foram os motivos da separação e corpos ocorrida em 2017.

Alega a existência de patrimônio comum, adquirido após a dissolução de união estável ocorrida em 2002, cujos bens informa serem: dois imóveis, sendo um residencial, com 400m2, situado na Av. Marechal Rondon, nº 350, Centro, Lote 18, da quadra 47, Pontes e Lacerda, e outro, comercial, localizado na Rodovia BR174, Km 222, s/nº, chácara nº 34, Lote 10, quadra 001, com área de 620m2, avaliado ame aproximadamente R$364.000,00, que o requerido aluga pelo valor mensal de R$2.000,00, além, de um barco com motor, avaliado em aproximadamente R$7.000,00 e uma motocicleta Honda, Biz, 125cc, ano e modelo 2015, cód. Renavan 01064589860, placa QBV1919, flex, avaliada em aproximadamente R$7.000,00.

Alega existirem também dívidas do casal, no valor de R$495.581,21, contraídas pelo período de 2002 a 2017, que devem ser pagas por ambos, que diz referir a: R$125.555,10 com o Banco Bradesco; R$55.692,14 com a Caixa Econômica Federal; R$146.471,85 com o Banco do Brasil; R$134.060,92 com o Banco Sicredi e R$33.801,20 com o Banco Itaú.

Sustenta a existência ainda, de dívidas com terceiros, no valor de R$339.108,11, que, de igual forma, devem ser rateadas para ambos.

Após discorrer sobre a vivência comum, sustenta a falta de análise, na origem, de seu pedido de condenação do requerido ao pagamento da multa de 2%, prevista no art. 334, §8º, do novo CPC, por não ter comparecido na audiência de conciliação, assim como do pedido de impugnação a justiça gratuita.

Argui não ter identidade de objeto e de causa de pedir desta nova ação, que pugna pelo reconhecimento das dívidas como do casal, com o da ação de dissolução de união estável já julgada (proc. nº 2001-73.199.811.0013, código nº 6055, que tramitou pela 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda) e nem com a outra ação, nº 5378-22.2017.811.0013, código nº 144261 (que também tramitou pela 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda), que foi extinta, sem resolução o mérito.

Pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 19011182, em que defende ao desprovimento do apelo e a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020